Tribunal: TJDFT
Processo: 0708726-27.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. ACOLHIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL ARGUIDA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA EMENDA. PRORROGAÇÃO IRRESTRITA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO.
1. Princípio da dialeticidade. O recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa.
1.1. Observado que os questionamentos suscitados pelos apelantes em relação à legitimidade do sindicato que propôs a ação coletiva na qual foi constituído o título judicial não foi objeto de análise na r. sentença recorrida, tem-se por inviabilizado o exame da matéria em grau de recurso de apelação, por importar afronta ao princípio da dialeticidade.
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo prévio exercício da faculdade.
2.2. Observado, no caso concreto, que os apelantes em atendimento à determinação de emenda à inicial, postularam a alteração do polo ativo do cumprimento individual de sentença, mediante a exclusão do sindicato que propôs a demanda coletiva na qual foi constituído o título judicial, mostra-se inviabilizada a discussão a respeito da legitimidade ativa da entidade sindical no recurso de apelação contra a sentença que indeferiu a petição inicial, porquanto configurada a preclusão lógica.
3. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo, não sendo permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no Juízo de origem, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no Juízo inferior por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
3.1. Extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente terá interesse recursal em relação às questões resolvidas na instância antecedente.
3.2. Especificamente no caso do recurso de apelação, apenas podem ser apreciadas matérias sobre as quais o d. Magistrado de primeiro grau tenha se manifestado na sentença recorrida.
3.3. Considerando que a parte apelante teceu considerações acerca da eficácia da procuração outorgada na fase de conhecimento para as demais etapas do processo somente por ocasião da interposição da apelação cível, não tendo tal questão sido submetida à análise do Juízo de origem, mostra-se evidenciada a inovação recursal, dando ensejo ao não conhecimento do recurso em relação a este ponto.
4. A procuração emitida em favor dos advogados indicados nos autos se consubstancia em documento indispensável à propositura da ação, de acordo com o artigo 104 caput (primeira parte), do Código de Processo Civil, o qual deve acompanhar a petição inicial, consoante a previsão contida no artigo 287, caput, do mesmo diploma legal.
4.1. De acordo com o artigo 104 do Código de Processo Civil, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.
4.2. O artigo 104, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece que, no caso de propositura de demanda desacompanhada de procuração, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir o instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período.
4.3. Apesar de o prazo para apresentação de emenda à inicial não ser peremptório, mas dilatório, uma vez que há previsão legal de atuação do advogado sem procuração para evitar a prescrição, não se pode admitir a prorrogação irrestrita dos prazos processuais, sob pena de violação do princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil.
5. Incumbe ao magistrado determinar a apresentação de emenda quando observar que a petição inicial não preenche os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil ou que apresente defeitos ou irregularidades capazes de dificultar o julgamento do mérito, na forma prevista no artigo 321 do mesmo diploma legal.
5.1. Nos casos em que a parte exequente deixar de promover a emenda à inicial na forma determinada judicialmente, deve o processo ser resolvido, sem análise do mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
6. Preliminar de inépcia recursal parcialmente acolhida. Preliminar de inovação recursal, suscitada de ofício, acolhida. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.